Tribunal: TJBA
Processo: 8062777-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062777-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MANOEL ANTONIO NETO e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE JUAZEIRO/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado por Willis José de Souza Júnior, em favor de Manoel Antônio Neto, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de nulidade da prisão em razão de invasão de domicílio e de falta de fundamentação do decreto prisional. Sustentou o impetrante que os policiais adentraram o local de trabalho do paciente sem mandado judicial e sem fundadas razões, configurando nulidade do flagrante. Aduziu, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, por inexistir constrangimento ilegal, considerando regular o ingresso policial e a fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a existência de ilegalidade no ingresso policial no imóvel, por suposta violação de domicílio; e (ii) avaliar se a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação ou desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatou-se que o paciente foi preso em flagrante no interior de galpão comercial, local em que trabalhava como vigilante, após os policiais perceberem forte odor de maconha e localizarem 18,232 kg de entorpecente, duas balanças de precisão e R$ 3.800,00 em espécie. O ingresso dos agentes foi justificado por fundadas razões, corroboradas pela denúncia anônima e pelo forte odor de entorpecente proveniente do local. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando elementos concretos quanto à gravidade da conduta, consubstanciada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, apetrechos ligados ao tráfico e uma quantia em espécie. Evidenciada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem se mostram suficientes para substituição por medidas cautelares diversas. A prova pré-constituída não permite o reconhecimento de vícios no flagrante, nem se verifica ilegalidade manifesta apta a ensejar o relaxamento da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus conhecido parcialmente e, nesta extensão, denegado, por inexistir constrangimento ilegal. Teses de julgamento: “1. O ingresso policial em imóvel comercial é legítimo quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, notadamente diante de denúncia anônima corroborada por forte odor de entorpecente proveniente do local.” “2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada a instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “3. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 832888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 874.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8062777-93.2025.805.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba, impetrado pelo Bel. Willis José de Souza Junior (OAB/BA 64863) em benefício de Manoel Antônio Neto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do mandamus e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto.